Tribunal: TJMT
Processo: 0043513-29.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ASSUT - ASSOCIAÇÃO DOS USÚARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 160393/2014
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NÃO CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Como é cediço, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

APELANTE(S):
ASSUT - ASSOCIAÇÃO DOS USÚARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSUT em face de sentença proferida nos autos da ação mandamental no 43513-29.2011.811.0041, que declarou extinto o processo, nos termos do artigo 267, I do Código de Processo Civil, por entender que inexiste ato ilegal e abusivo a ser protegido na via mandamental, bem como não vislumbrou ofensa a direito líquido e certo.
Em suas razões recursais, alega que a apelante que na condição de integrante do Conselho Municipal de Transporte (Lei Municipal no 3214/1993, art. 2o, XVII), possuía direito de apreciar e opinar sobre os documentos apresentados em reunião do conselho, realizado com o objetivo de discutir sobre o aumento da passagem de transporte coletivo urbano para R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos).
Contrarrazões ao recurso às fls. 312/316, pelo desprovimento do recurso e manutenção da denegação da ordem.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e em sede de remessa necessária pela ratificação da sentença sob reexame (fls. 325/328TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DE TRANSPORTES COLETIVOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSUT em face de sentença proferida nos autos da ação mandamental no 43513-29.2011.811.0041, que declarou extinto o processo, nos termos do artigo 267, I do Código de Processo Civil, por entender que inexiste ato ilegal e abusivo a ser protegido na via mandamental, bem como não vislumbrou ofensa a direito líquido e certo.
A impetrante/apelante alega que na condição de integrante do Conselho Municipal de Transporte (Lei Municipal no 3214/1993, art. 2o, XVII), possuía direito de apreciar e opinar sobre os documentos apresentados em reunião do conselho, realizado com o objetivo de discutir sobre o aumento da passagem do transporte coletivo urbano para R$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos).
Pois bem. O cerne da controvérsia suscitada pela recorrente cinge-se na ilegalidade ou não da última reunião do Conselho Municipal de Transporte Urbano, ocorrida em 09/12/2011, em que fora aprovado o aumento da passagem de transporte coletivo urbano.

No que concerne a questão, o juiz monocrático assim decidiu:
“Com relação a falta de publicidade de convocação para a reunião, bem como, a falta de publicação do ata da reunião que culminou no aumento da tarifa do transporte público urbano, verifico que a argumentação da Associação se perfaz no fato de que fora informada apenas dois dias antes da reunião que esta ocorreria, e que somente lá teve acesso aos estudos que embasaram o reajuste da mencionada tarifa, não havendo tempo hábil para analisar tal documentação.
Ou seja, no caso em análise deve-se analisar o princípio da publicidade ponderando-o com outros princípios, tais como da eficiência e da moralidade, em face ao fato em si. Explica-se. A reunião foi marcada para o dia 09.12.11 e deveras, a Impetrante tomou conhecimento apenas no dia 07.12.11 que tal reunião ocorreria. Todavia, como bem informou a Procuradoria do Município, a todo tempo, e mesmo antes da convocação para a reunião, esteve disponível no site da Prefeitura Municipal de Cuiabá o mencionado plano de cálculo tarifário. Deste modo, diante do comparecimento do representante da Assut e da prévia publicidade do documento que ensejou o aumento na tarifa de transporte coletivo urbano, vislumbro que não houve qualquer violação ao direito líquido e certo da Associação Impetrante, asseverando que a associação foi devidamente representada na reunião e poderia analisar o documento mencionado antes mesmo de ter sido convocada para a deliberação com relação ao reajuste mencionado.
(...)
Por fim, com relação a exibição de documentos, pela Autoridade Impetrada, que demonstrariam a inaptidão e/ou ilegitimidade de alguns membros presentes na reunião do CMT do dia 09.12.11, tenho que tal determinação ensejaria na produção de provas. E neste ponto, para se constatar se há direito líquido e certo por parte da Impetrante, bem como ato ilegal por parte da autoridade indigita coatora, existe claramente a necessidade de que este juízo analise os critérios de representação de cada entidade, necessitando-se de ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere do “mandamus”. ”(grifo nosso)
Como é cediço, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do writ, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo. Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1."Incumbe ao autor da ação mandamental, não somente afirmar e demonstrar, mediante prova pré-constituída, a existência do direito postulado, com o correspondente lastro legislativo, como a sua titularidade sobre o aludido direito, e ainda, cumulativamente, demonstrar que tal direito material está a sofrer ataque abusivo, e ilegal, por parte de autoridade pública. Ausente qualquer destes pressupostos, inviabiliza-se a via mandamental." RMS 27.555/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008).
2. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Ap 103097/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 15/05/2014)

Em relação a convocação da reunião, resta demonstrado às fls. 265/282 que todas as entidades participantes do Conselho Municipal de Transporte foram convocadas através do Ofício Circular no 538/GAB/SMTU/2011, que inclusive fora recebido na sede da impetrante em 07/12/2011, dois dias antes da reunião que ocorreu em 09/12/2011, além do mais, a Ata da 35o Reunião do CMT de fls. 288/290, foi assinada por um representante da apelante, desta forma é incontroverso que a mesma participou da referida reunião.
Entrementes, no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados aos autos verifica-se que não há qualquer demonstração de que a sessão do Conselho Municipal de Trânsito, fora realizada sob ilegalidade ou abusividade.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Associação dos usuários de transportes coletivos do Estado de Mato Grosso – ASSUT e RATIFICO o ato sentencial, sob reexame.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR